Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMBINAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento.
2. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de utilização de procedimento “híbrido” de cumprimento de sentença para a satisfação de quantia relativa a alimentos, de modo a viabilizar tanto a expropriação de bens quanto a prisão do alimentante.
3. O início da fase de cumprimento da sentença que constitui a obrigação de prestar alimentos não constitui nova demanda e está condicionado a requerimento formulado pelo credor, nos moldes do art. 528 do CPC. 3.1. Para viabilizar a satisfação da obrigação alimentar, o legislador criou 2 (duas) espécies de procedimentos distintos e conferiu expressamente ao credor a faculdade processual de optar entre uma e outra, nos termos do art. 528, § 7o e § 8o, do CPC. 3.2. Uma vez iniciado, por opção do credor, o procedimento que pode resultar na prisão civil do devedor, eventual alteração desse procedimento deve igualmente estar submetida à manifestação de vontade do próprio credor.
4. A possibilidade de prisão do devedor de alimentos deve ser compatibilizada com a atual situação sanitária gerada pela pandemia global do novo coronavírus (SARS-Cov-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
5. Não é possível admitir a combinação de procedimentos, de modo a possibilitar a criação, por meio de decisão judicial, de um terceiro e novo procedimento “híbrido” não previsto em Lei, mais desfavorável ao devedor, pois haveria então flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5o, inc. II, da Constituição Federal).
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.